Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Processo : 0713010-98.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, sem o recolhimento do preparo recursal, tirado do despacho (id. 154854619 dos autos de origem n. 0715112-90.2023.8.07.0001), proferido, nesta data, pelo juízo de primeira instância, em regime de plantão, que deixou de analisar o pedido liminar e determinou remessa dos autos ao juiz natural, “a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. A agravante sustenta, em síntese, que é proprietária da página @uselojacannabis no Instagram, “onde promove a divulgação de informações relevantes a seus clientes, referentes aos benefícios e usos da Cannabis medicinal”. Relata que a página foi criada em outubro de 2022 e, ao longo desse período, foram feitas cerca de 20 postagens, já tendo alcançado aproximadamente 8 mil seguidores. Reclama, no entanto, que em 04/04/2023, foi surpreendida com a desativação imotivada de sua página no Instagram, sem prévio aviso e justificativa e, até o momento, a agravada não se dignou reativá-la, causando “danos irreparáveis à imagem e ao faturamento da agravante”. Questiona que o juízo plantonista de primeiro grau entendeu que não era caso de análise em regime de urgência, o que justifica o presente agravo de instrumento, uma vez que a situação está ocasionando grave prejuízo à agravante. Os autos vieram à conclusão sem observância aos requisitos do Plantão Judicial de 2a Instância, porquanto inexistente providência ou medida de urgência inadiável inserida nas hipóteses da Portaria GPR 762, de 20/03/2023. A Portaria GPR 762, de 20/03/2023, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do Segundo Grau de jurisdição a ser cumprido no período designado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada, inclusive como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. Com efeito, ainda que se admita crível que a desativação indevida da página de Instagram da agravante possa ocasionar “perda substancial de valores auferidos em razão da publicidade gerada pelo perfil na rede social”, descabido afirmar que tal possa acarretar perecimento do direito, tendo em vista a inquestionável capacidade financeira da agravada, que, assim, caso seja responsabilizada pela conduta contestada nos autos, poderá reparar eventuais danos provocados. Portanto, seja porque o pedido liminar ainda não foi analisado pelo juízo de origem, descabendo a supressão de instância, seja porque ausente possível perecimento do direito, determino que, oportunamente, os autos sejam encaminhados à Relatoria natural designada por distribuição. Intime-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista